Tribunal: TJDFT
Processo: 0002618-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – A contravenção penal de vias de fato se configura pela agressão do agente contra a vítima, sem que a ação deixe vestígios. Por isso, pode ser comprovado por meio de prova oral.
II – Demonstradas no feito a materialidade e autoria delitiva, uma vez que a agressão praticada contra a vítima é incontroversa nos autos, inclusive pela confissão do réu, afirmando que a empurrou, afasta-se a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
III – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
IV – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
V – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.